Tribunal: STF
Processo: Ext 1894
Classe: Ext
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de pedido de extradição instrutória formulado pelo Governo da República do Uruguai, em desfavor do nacional uruguaio Luis Geovani dos Santos Portillo, encaminhado com fundamento no Acordo de Extradição entre os Estados Partes do MERCOSUL, promulgado pelo Decreto nº 4.975, de 30 de janeiro de 2004. 



    O extraditando é procurado naquele País para responder pela suposta prática do crime de roubo agravado pelo uso de arma de fogo em concurso de pessoas, previsto nos artigos 60, 344 e 341 do Código Penal uruguaio, e tipificado no Brasil, em tese, no art. 157, § 2°, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado – eDoc 1. p. 3).   



    Nos autos da PPE 1184, a prisão preventiva foi decretada em 4 de junho de 2024 e cumprida em 10 de junho 2024 pela Polícia Federal, estando o extraditando recolhido em Santana do Livramento/RS. 



    Em 6 de agosto de 2024, a defesa do extraditando requereu a revogação da prisão e a imposição de medidas alternativas (PPE 1184 - eDoc 17).   



    Em 30 de setembro de 2024, deleguei competência para a realização da audiência de interrogatório do extraditando ao juízo federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul.  



    O interrogatório foi realizado em 17 de outubro de 2024, ocasião em que o extraditando, acompanhado de defesa técnica, manifestou interesse na entrega voluntária (eDoc. 11 p. 149-156). 



    Em ato subsequente, a defesa apresentou defesa escrita, de onde se destaca o que segue (eDoc. 11 p. 153-156):   



    “(...) 2. DO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO ANTECIPADA Nos termos do art. 87 da Lei de Migração (Lei n. 13.445/2017), o extraditando declara que tem interesse em ser extraditado, visto que pretende lá, no processo legal uruguaio, demonstrar sua inocência. Conforme interrogatório prestado, o demonstrou, de forma livre e espontânea, interesse em retornar ao Uruguai. 



    3. DA DETRAÇÃO DA PRISÃO PARA FINS DE EXTRADIÇÃO Determinada a extradição, há de se registrar, para fins de detração, que o extraditando está presa por força do processo de extradição desde 10/6/24 (edoc. 7, p. 30). 



    4. DO PEDIDO DE RESPONDER O PROCESSO DE EXTRADIÇÃO EM LIBERDADE Nos autos da PPE 1184 foi protocolado pedido de liberdade em favor do extraditando, o qual ainda não foi julgado por esta Corte, razão pela qual se reitera, in totum, o referido pleito, pugnando-se pela sua análise.”    



    Com vista, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo deferimento do pedido de entrega voluntária do nacional uruguaio LUIS GEOVANI DOS SANTOS PORTILLO, como também pelo deferimento do pedido de extradição formulado pelo Governo do Uruguai (eDoc. 14). Vide:    



    ”De acordo com a norma do art. 87 da Lei nº 13.445/17, ‘o extraditando poderá entregar-se voluntariamente ao Estado requerente, desde que o declare expressamente, esteja assistido por advogado e seja advertido de que tem direito ao processo judicial de extradição e à proteção que tal direito encerra, caso em que o pedido será decidido pelo Supremo Tribunal Federal". 



    No presente caso, o extraditando encontra-se representado por advogado e anuiu com o pedido de extradição, nos termos do que relatou a sua defesa técnica na manifestação datada de 23 de outubro de 2024. Confira-se:  



    Conforme interrogatório prestado, o demonstrou, de forma livre e espontânea, interesse em retornar ao Uruguai. Veja-se que o requerido não demonstrou preocupação com sua integridade física, tampouco qualquer outro temor com a efetivação da extradição. Dessa forma, nos termos da legislação vigente, pugna-se pela determinação da extradição do requerido com a sua entrega ao Estado requerente. 



    Nesse passo, não se vislumbra óbice ao deferimento do pedido de entrega voluntária formulado pelo custodiado, uma vez que se encontram atendidos os pressupostos delineados pelo art. 87 da Lei de Migração. 



    Aduz ainda a defesa, a detração da prisão para fins de extradição, haja vista o extraditando encontrar-se preso desde o dia 10 de junho de 2024. Neste ponto, importa registrar que o pedido da defesa já se encontra amparado pelo Acordo de Extradição entre os Estados Partes do MERCOSUL (promulgado pelo Decreto nº 4.975/2004), o qual disciplina, em seu artigo 17, que "o período de detenção cumprido pela pessoa extraditada no Estado Parte requerido, em virtude do processo de extradição, será computado na pena a ser cumprida no Estado Parte requerente". Quanto à deliberação pelo pedido de liberdade formulado nos autos da PPE 1184, reitera-se aqui o entendimento deste Parquet já exarado nos autos do aludido processo. Assim, há de se reconhecer que o Supremo Tribunal Federal adota o entendimento de a prisão cautelar continuar a possuir papel fundamental de condição de procedibilidade do processo de extradição, com o intuito de resguardar o seu posterior cumprimento em face de eventual resultado favorável ao pleito do Estado requerente 



    EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. CRIMES DE TRÁFICO DE SERES HUMANOS E CONSPIRAÇÃO PARA MIGRAÇÃO ILEGAL. REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA FINS DE EXTRADIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. INDEFERIMENTO. NEGATIVA DE AUTORIA. SISTEMA DE CONTENCIOSIDADE LIMITADA. DUPLA TIPICIDADE E DUPLA PUNIBILIDADE CONFIGURADAS. RECIPROCIDADE. ÓBICES PARA A EXTRADIÇÃO (LEI N. 13.445/2017, ART. 82). INEXISTÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 83 E 88 DA LEI DE MIGRAÇÃO. 1. A prisão preventiva para fins de extradição não se submete aos mesmos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, pois sua finalidade precípua é assegurar a entrega do extraditando à autoridade estrangeira, caso deferido o pedido extradicional. É condição de procedibilidade para o processo respectivo. [...] (Ext 1741, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 27-11-2023 



    Sob essa ótica, o fato de o extraditando possuir vínculos com o Brasil não constitui fator para a relativização da regra de custódia, pois a prisão cautelar para fins de extradição visa a mitigar o risco de evasão do território brasileiro. Nesse sentido é a jurisprudência pacífica dessa Corte:  



    Com efeito, consoante estipula a Súmula 421 do STF (“Não impede a extradição a circunstância de ser o extraditando casado com brasileira ou ter filho brasileiro”), o fato de manter relação marital com brasileira ou ter filho sob sua dependência econômica (ou seja, constituir família em território brasileiro) não impede sua retirada compulsória do território nacional, tampouco justifica a suspensão do processo e a flexibilização da prisão preventiva, que tem por finalidade precípua resguardar a entrega do requerido à autoridade estrangeira, caso deferido o processo extradicional. (PPE 929 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 27/03/2020, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-110 DIVULG 05-05- 2020 PUBLIC 06-05-2020). 



    Dessa forma, a substituição da prisão cautelar por medidas diversas depende das particularidades do caso concreto. Todavia, da análise dos autos, não se infere situação de excepcionalidade à regra de custódia preventiva, prevalecendo, então, a necessidade de se garantir eventual entrega do procurado ao Estado requerente. Logo, imprescindível é a manutenção da prisão cautelar decretada por essa Corte.” 



    É o relatório do essencial. Decido. 



    Consta dos autos que o extraditando é procurado pela Justiça uruguaia para responder pela suposta prática do crime e de roubo agravado pelo uso de arma de fogo em concurso de pessoas, previstos nos artigos 60, 344 e 341 do Código Penal uruguaio, e tipificados no Brasil pelo art. 157, § 2°, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, consoante se retira da Nota Técnica n° º 235/2024/EXT/CGETPC/DRCI/SENAJUS/MJ (eDoc 1. p. 3).   



    Os fatos estão narrados da seguinte forma (eDoc. 1 p. 22):  



    “Em 17 de outubro de 2023, aproximadamente à hora 17:00, os inculpados PORTILLO e OUTRA DE SOUZA (pelos quais já existe Mandado de Detenção), quem estavam em um veículo marca VOYAGE, placa brasileira ISW5996, de cor branca, interceptaram na rua Ceballos e Joaquín Suàrez à vítima Luis Olivera quem, nesse momento, ingressava ao seu veículo marca Mercedes modelo A200, placa RAA 7601. Um dos inculpados tentou pegar a bolsa que se encontrava dentro do veículo e, perante a negativa da vítima, lhe mostrou uma arma de fogo aprovisionando a mesma (uma pistola GLOCK), atingindo a subtrair e se apoderar da bolsa (a qual tinha o montante de 300.000 pesos uruguaios e 6 munições calibre 357) pegando a fugida e entrando ao veículo que esperava ele do lado do acompanhante e fugindo. 



    II - No lugar do fato colocaram-se câmeras de vídeo vigilância do Ministério do Interior e de casas particulares que registraram a chegada e a retirada do veículo e dos seus ocupantes ao lugar e observou-se claramente ao acompanhante no veículo, o inculpado PORTILLO. 



    III - Houve contato com a Polícia Civil de Livramento para a localização do veículo quem informou que o mesmo dia do fato, à hora 23:20, o veículo marca VW VOYAGE, placa ISW5996, foi incendiado por duas pessoas naquela cidade, os que geraram o fogo. 



    IV - Verifica-se também que, efetuada uma inspeção ao veículo da vítima, foi localizado sob o mesmo, na parte traseira, um dispositivo eletrônico de localização satelital e rastreio, a respeito do qual a vítima desconhece sua origem e quem foi que o colocou nesse lugar. Efetuado um SAIL, foi recolhida informação da operadora, de que o portador do mesmo é Cristian DUTRA.”  



    O Estado requerente possui competência para instruir e julgar os fatos narrados na Nota Verbal n° 266, pois o crime imputado ao extraditando foi praticado por nacional uruguaio, em seu território no ano de 2023, estando o caso em perfeita consonância com o disposto no art. 83 da Lei nº 13.445/17. 



    Os crimes também não possuem conotação política, afastando-se, portanto, a vedação do art. 82, VII, da Lei nº 13.445/17.  



    O pedido formal de extradição foi devidamente apresentado pelo Estado requerente (art. 88, § 3º, da Lei nº 13.445/17) e instruído com cópia do mandado de detenção expedido por autoridade judiciária competente, havendo indicações seguras sobre local, data, natureza e circunstâncias dos fatos delituosos, como se verifica com a análise dos documentos juntados e devidamente traduzidos. 



    O delito que fundamenta este pedido atende ao requisito da dupla tipicidade. Segundo o Estado requerente, o extraditando praticou crime de roubo agravado pelo uso de arma de fogo em concurso de pessoas, previsto nos artigos 60, 344 e 341 do Código Penal uruguaio (eDoc. 1 p. 20). 



    O delito em questão corresponde ao crime tipificado no artigo 157, § 2°, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro. 



    Quanto ao requisito da dupla punibilidade também está cumprido. A extradição não será concedida se, na ocasião do recebimento do pedido, segundo a lei de uma das partes, a punibilidade estiver extinta pela prescrição (art. 82, VI, da Lei nº 13.445/17). Todavia, essa não é a hipótese dos autos. 



    Sob a ótica da legislação brasileira, os fatos não se encontram prescritos, visto que praticados em 2023 e a pena é de até 10 anos de reclusão com aumentos de 1/3 e 2/3 da pena imposta (157, § 2º, inciso II, e § 2ª-A, inciso I, do Código Penal brasileiro); sendo previsto o prazo prescricional de 16 (dezesseis) anos (art. 109, II, do Código Penal), nesse cenário. 



    De igual modo, segundo a lei uruguaia, está preenchido o requisito da dupla punibilidade, uma vez que há declaração imprescritibilidade da pretensão punitiva. Portanto, sob todos os ângulos, não há falar em prescrição da pretensão punitiva estatal dos delitos praticados pelo extraditando, seja sob a ótica da legislação alienígena, seja sob a ótica da legislação brasileira. 



    Quanto à constituição de família em território brasileiro, a Súmula 421 enuncia que “Não impede a extradição a circunstância de ser o extraditando casado com brasileira ou ter filho brasileiro." sino. 



    Nessa perspectiva, a alegação é irrelevante, conforme jurisprudência consolidada por esta Suprema Corte: 



    “Existência de família brasileira - Situação que não impede a extradição - Compatibilidade da Súmula 421/STF com a vigente Constituição da República. - A existência de relações familiares, a comprovação de vínculo conjugal e/ou a convivência more uxorio do extraditando com pessoa de nacionalidade brasileira constituem fatos destituídos de relevância jurídica para efeitos extradicionais, não impedindo, em consequência, a efetivação da extradição. Precedentes. - Não obsta a extradição o fato de o súdito estrangeiro ser casado ou viver em união estável com pessoa de nacionalidade brasileira. - A Súmula 421/STF revela-se compatível com a vigente Constituição da República, pois, em tema de cooperação internacional na repressão a atos de criminalidade comum, a existência de vínculos conjugais e/ou familiares com pessoas de nacionalidade brasileira não se qualifica como causa obstativa da extradição. Precedentes. [Ext 1.343, rel. min. Celso de Mello, 2ª T, j. 21-10-2014, DJE de 19-2-2015.]”   



    Reconheço, desde já, a possibilidade de o estrangeiro, quando devidamente representado por defensor, apresentar manifestação na qual postula o deferimento da extradição voluntária.  



    Conforme a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte:     



    “EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM NA EXTRADIÇÃO. EXTRADIÇÃO VOLUNTÁRIA. CONSENTIMENTO EXPRESSO DO EXTRADITANDO COM SUA ENTREGA AO ESTADO REQUERENTE, MANIFESTADA MEDIANTE ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO CONSTITUÍDO. ART. 87 DA LEI Nº 13.445/2017. 1. A extradição voluntária exige a declaração expressa do extraditando, em que veiculada sua concordância com a entrega voluntária ao Estado requerente, mediante a assistência por advogado (art. 87 da Lei nº 13.445/2017). 2. A concordância do extraditando é condição inapta a afastar o controle de legalidade sobre o pedido de extradição, mas possibilita sua apreciação monocrática pelo Ministro relator. 3. Questão de ordem resolvida para autorizar os Ministros integrantes da Primeira Turma a julgarem monocraticamente os pleitos extradicionais, sempre que o próprio extraditando manifeste expressamente, de modo livre e voluntário, com assistência técnico jurídica de seu Advogado ou de Defensor Público, concordância com o pedido de sua extradição, sem que tenha cometido crime no território nacional e se preenchidos os demais requisitos. (Ext 1564, Relator (a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 21-05-2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 31-07-2019 PUBLIC 01-08-2019)” 



    Fixada essa premissa, consigno que o art. 87 da Lei nº 13.445/17 (Lei de Migração) disciplina a hipótese de entrega voluntária do extraditando ao País requerente. Vide:  



    “Art. 87. O extraditando poderá entregar-se voluntariamente ao Estado requerente, desde que o declare expressamente, esteja assistido por advogado e seja advertido de que tem direito ao processo judicial de extradição e à proteção que tal direito encerra, caso em que o pedido será decidido pelo Supremo Tribunal Federal.” 



    Nesse contexto, verifico que os requisitos legalmente previstos para acolhimento do pedido da extradição voluntária se fazem presentes na espécie, uma vez que o súdito estrangeiro manifestou sua vontade por intermédio de advogado constituído, tendo ciência “de que tem direito ao processo judicial de extradição e da proteção que tal direito encerra”. 



    Igualmente, presentes os demais requisitos legais.   



    Em face dessas considerações, com a declaração de concordância de Luis Geovani dos Santos Portillo defiro a sua entrega extradicional ao Governo do Uruguai, ficando condicionada a sua entrega ao cumprimento dos compromissos do art. 96 da Lei 13.445/17.  



    Anote-se, para fins de detração, que o Extraditando está preso, no Brasil, desde 10 de junho de 2024. 



    Comunique-se ao Ministério da Justiça e à Missão Diplomática Uruguaia a respeito do teor desta decisão.  



    Servirá a decisão como missiva, para todos os fins (mandado/ofício).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente